Tribunal: TJMT
Processo: 0005680-60.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0005680-60.2017.811.0010
Recorrente: PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Recorrido: C. CLEVER ANDRADE E CIA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69114460) interposto por PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, com a seguinte ementa (id. 8263883):
“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – DÉBITO COM BASE EM NOTAS FISCAIS – COMISSÃO DE VENDAS – VALOR DEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL E FISCAL – DESNECESSIDADE – LIMITAÇÃO AO OBJETO DA DEMANDA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – INEXISTÊNCIA DE DEFESA DE MÉRITO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, "à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto", rejeitando, por conseguinte, "diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual (Precedentes do STJ - AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Julgado em 26/01/2016) (RAC n° 0005680-60.2017.811.0010, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/06/2019)”.
Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme id. 53351483, aplicando ao recorrente a multa (art. 1.026, § 2° do CPC) de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Apesar da Certidão de id. 69424477 mencionar que não houve o pagamento da multa fixada, friso que a mesma não é condicionante à interposição de novos recursos (só o é na hipótese do § 3° do referido artigo).
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação: (i) ao art. 489, § 1°, IV do CPC, ao argumento de que ao indeferir a produção de prova no corpo da sentença, o julgador o fez sem possibilitar qualquer manifestação da requerente; e (ii) ao art. 7° do CPC, ao fundamente de que, no caso dos autos, não lhe restou assegurado o direito de provas suas alegações; havendo privilégio e discrepância no tratamento destinado às partes. Justifica, por fim, a necessidade de realização de perícia contábil para verificar a inexistência das alegadas transações.
Recurso tempestivo (id. 69114478). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 69424479. Contrarrazões (id. 74220456) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que a alegada ofensa à suposta falta de “paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais” (art. 7° do CPC) não restou ventilada ou decidida pelo acórdão hostilizado.
Afere-se que ao interpor embargos, a recorrente limitou os aclaratórios à suposta violação ao art. 370, parágrafo único do CPC, no sentido de que indeferimentos de diligencias inúteis e/ou protelatórias devem ser fundamentadas... e que houve, no acórdão, erro de fato, posto que a sentença não teria indeferido qualquer prova, mas constado que foi requerido o julgamento antecipado por ambas as partes.
Diante disso, se no presente recurso se alega dispositivo legal tido por violado, sem que sua exegese tenha sido objeto de discussão, não há falar-se na existência de prequestionamento para fins de se permitir a abertura para ingresso da via especial, em razão da questão não ter sido debatida sobre este viés pelo acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 7° do CPC não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Da suposta violação aos art. 489, § 1°, IV do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 489 § 1°, IV do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal indeferiu prova sem que houvesse manifestação da parte.
Do exame do acórdão proferido em sede de embargos de declaração constou o seguinte:
“[...] a embargante alega omissão e erro de fato no acórdão, argumentando que, embora o voto condutor tenha dito que o juiz indeferiu a produção de prova e julgou antecipadamente a lide, em verdade ‘o juiz não indeferiu a produção de prova, simplesmente relatou que foi requerido julgamento antecipado por ambas as partes’.
Sustentou, nesse contexto, que o juiz violou o art. 370, § único do CPC, porquanto não teria fundamentado o indeferimento das diligências requeridas.
(...)
Ocorre não há qualquer erro de fato no acórdão e seus argumentos quanto à omissão são direcionados para o conteúdo da sentença recorrida.
Vejamos. Alega a embargante sobre o “erro de fato” que o voto condutor do acordão teria afirmado que o juiz indeferiu a prova, ao passo que este apenas teria ignorado o pedido. Diz ainda que não foi requerida a prova, mas tão somente o julgamento antecipado da lide. Por outro lado, argumenta que ao proferir a sentença o juiz indeferiu as diligências requeridas, sem fundamentar sua decisão, o que teria violado o disposto no parágrafo único do art. 370, do CPC.
Totalmente sem fundamento as alegações. Primeiro que, como dito, não há qualquer erro de fato no acórdão, tampouco no voto que o conduziu, já que para sustentar que o juiz teria indeferido as provas, foi transcrita a parte da sentença, onde constou expressamente o indeferimento, aliás, devidamente fundamentado, como se ratifica aqui. Vejamos o que disse o juiz:
‘[...] De início, indefiro o pedido de realização de perícia contábil e fiscal na empresa do autor e nos pagamentos efetuados, conforme requerido pela parte ré. É que o ponto controvertido nos presentes autos é a existência ou não de crédito em favor do autor. Sendo assim, havendo alegação de pagamento por parte da requerida, a produção de prova documental é suficiente para o deslinde do feito. Ainda, afasto a alegação da parte requerida em relação a ausência de prova da condição de representante comercial, já que o autor não está inscrito junto ao conselho de representantes comerciais.
É que, conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não é apta, por si só, a desnaturar a natureza do contrato de representação comercial [...]” (destaquei)
Segundo que, diferente do alegado pela parte embargante, foi requerida sim a prova que o Juiz indeferiu, conforme consta da petição (Id n. 6827043), onde claramente solicitou “[...] a realização da perícia contábil e fiscal na empresa do autor e nos pagamentos realizados pela ré [...]” (destaquei)
Verifica-se, pois, que não há elementos a justificar a alegação de erro de fato, aliás, sequer existe uma situação a ensejar uma dupla interpretação. A fundamentação foi expressa e reproduziu fielmente a parte da sentença onde consta o indeferimento da prova, que, como dito, foi expressamente requerida.
Ademais, que, acaso o descontentamento da embargante fosse real, quanto à falta de fundamentação do Juiz, caberia o manejo dos embargos, na oportunidade. A possível omissão de fundamentação deveria ter sido questionada ao julgador de Primeiro Grau, porquanto foi o prolator da decisão. Não obstante, para evitar quaisquer nulidade atinente à possível omissão de análise recursal, ressalte-se que neste ponto também não procede a alegação de omissão da embargante, porque o juiz fundamentou e justificou a contento a desnecessidade da prova requerida, como se vê da simples leitura do ato decisório transcrito acima”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 489 § 1°, IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não fosse a ausência do prequestionamento, ainda assim, tem-se que a alegada ofensa ao cerceamento de defesa demandaria a necessidade de reexame das premissas fático probatórias.
Ao decidir a questão assim ponderou o acórdão deste Sodalício:
“[...] O Autor/Apelado afirmou, em síntese, ser credor da Requerida/Apelante, da quantia originária de R$65.678,69 (sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), representadas pelas Notas Fiscais de no 72, 75, 97, 98, 99, 100, 105, 113, 107 e 111, decorrente de comissões de vendas. Por outro lado, a Requerida alegou a ausência de prova da condição de representante comercial do Autor, por não estar inscrito junto ao conselho de representantes comerciais; alegou a inexistência de contrato de representação comercial entre as partes, e, quando intimada para produzir provas, requereu a produção de prova pericial contábil e fiscal na empresa do Autor e nos pagamentos efetuados.
O Juiz indeferiu a prova, entendendo pela desnecessidade e julgou procedente a ação, porque se convenceu da suficiência da prova em favor do Autor.
Nas razões de recurso, a Apelante limitou-se a alegar cerceamento de defesa, pedindo a nulidade da sentença. Não sustentou uma linha sequer quanto ao mérito da ação.
Não procede, entretanto, a alegação da Apelante, porquanto, embora o juiz tenha julgado antecipadamente a lide, fundamentou o motivo, dizendo que:
‘[...] De início, indefiro o pedido de realização de perícia contábil e fiscal na empresa do autor e nos pagamentos efetuados, conforme requerido pela parte ré. É que o ponto controvertido nos presentes autos é a existência ou não de crédito em favor do autor. Sendo assim, havendo alegação de pagamento por parte da requerida, a produção de prova documental é suficiente para o deslinde do feito. Ainda, afasto a alegação da parte requerida em relação a ausência de prova da condição de representante comercial, já que o autor não está inscrito junto ao conselho de representantes comerciais.
É que, conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais não é apta, por si só, a desnaturar a natureza do contrato de representação comercial. [...]” (destaquei).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos hábeis para a formação de seu convencimento. (AgRg no REsp 1356968 SP 2012/0256330-6 Decisão:19/11/2013 DJe data:05/12/2013; AgRg no REsp 1233662 RS 2011/0013274-7 Decisão:22/10/2013; DJe data:05/12/2013).
Assim, se o juiz entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.
Ademais, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Se ele se convence da impertinência, a Lei Processual lhe permite o julgamento antecipado”. (grifei).
A revisão da conclusão a que chegou o órgão fracionário deste Sodalício sobre a ausência de cerceamento de defesa demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, pelo que incide ao caso a Súmula 07/STJ.
Portanto, resta vedado a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos já aduzidos acima, tem-se ainda que a decisão deste Tribunal está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, conforme relatado, o recorrente ampara-se no cerceamento de sua defesa posto que lhe restou indeferida a prova pericial contábil.
A Câmara julgadora, por sua vez, ponderou o acerto do juízo singular, tal como destacado no mesmo trecho transcrito no tópico anterior.
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há falar-se em cerceamento de defesa se o magistrado – enquanto destinatário da prova – a dispensa, entendendo que os elementos dos autos permitem a compreensão da controvérsia e a conclusão para formação do julgado. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1638733/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)”. (grifei).
“[...] 3. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...) 6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a impertinência à solução da controvérsia das provas requeridas pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1520647/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, por qualquer ângulo que se observe, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça